Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ART. 41 DA LEI N.o 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SOLICITAÇÃO DA IRMÃ DO INTERNO. PEDIDO INDEFERIDO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. VEDAÇÃO ESTIPULADA PELA PORTARIA N.o 008/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS CAUSAS EXCEPCIONAIS (PARENTESCO DE PAI E MÃE OU ÚNICO PARENTE A VISITAR UM DOS INTERNOS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n.o 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais no art. 41 dispõe a respeito dos direitos do preso, dentre eles, o direito a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, a fim de manter os laços familiares e afetivos para que o interno se sinta inserido na sociedade, contribuindo com a sua ressocialização.

2. Embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar, nos estabelecimentos prisionais, este direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias.

3. A Portaria n.o 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que regula a realização de visitas ordinárias e extraordinárias, no art. 7o restringe este direito a somente um interno por vez, nos termos a seguir: “É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai e mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.

4. No caso, em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante possui como visitante em seu cadastro, a sua genitora e demais membros da família, e que a sua irmã (a solicitante), já está cadastrada como visitante de outra interna, o qual também é sua irmã. Apesar de a solicitante possuir grau de parentesco, por ser irmã do interno, não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade: solicitante seja pai ou mãe do preso, ou quando o visitante é o único familiar a visitá-lo.

5. Não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência familiar encontra-se sendo regularmente exercido, por intermédio da visitação de outros parentes.

6. No caso, o indeferimento de visitação da irmã do interno, mostra-se adequada e conforme as regulamentações aplicáveis, de modo a assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja o fortalecimento ou formação de organizações criminosas em recinto carcerário.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.